Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-67.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008541-67.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 337.646.971-72 (RECORRENTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, N
ESSA
PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias, calculadas sobre 45 dias, a professor contratado temporariamente, conforme previsão na legislação de carreira e tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 4/TJMT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) a ausência de interesse recursal quanto à alegação de prescrição, quando a sentença já resguarda o prazo quinquenal; (
ii
) a ocorrência de inépcia da inicial pela ausência de planilha de cálculo em demanda ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais; e (
iii
) a configuração de coisa julgada em razão de ação anterior que discutiu o direito às férias, mas não sua base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Carece de interesse recursal a parte que recorre de ponto da sentença no qual não foi sucumbente. Se a decisão de primeiro grau já determinou a observância da prescrição quinquenal, o recurso que busca essa mesma limitação não deve ser conhecido nesse aspecto.

4.
Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95), a exigência de formalidades processuais, como a apresentação de memória de cálculo detalhada, é flexibilizada, não se configurando inépcia da inicial quando os documentos juntados permitem a liquidação do pedido e não há prejuízo à defesa.

5.
Não se configura a coisa julgada quando, apesar da identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos. A demanda anterior que visava o reconhecimento do direito à percepção de férias (
an

debeatur
) não impede o ajuizamento de nova ação para discutir a base de cálculo correta do terço constitucional (
quantum
debeatur
), com fundamento em legislação específica e tese firmada em IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de ação anterior transitada em julgado, na qual se discutiu o direito de servidor público a determinada verba (
an

debeatur
), não configura coisa julgada para nova demanda que, com base em fundamento jurídico
diverso

-
como tese firmada em IRDR
-
, pleiteia o pagamento de diferenças decorrentes da incorreta apuração de sua base de cálculo (
quantum
debeatur
), por ausência de identidade na causa de pedir. 2. Em observância aos princípios da simplicidade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), não há inépcia da petição inicial pela ausência de planilha discriminada de débitos quando a pretensão pode ser liquidada por simples cálculo aritmético com base nos documentos que a instruem e desde que não comprovado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 330, 337, §§ 1º
a 4º, e 508; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 2º, 9º e 14, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 22/11/2022; TJMT, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, Recurso nº 620090207413/2013, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Turma Recursal Única, j. 17/07/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008541-67.2024.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: LUCI EVANGELISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luci Evangelista da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi servidora pública estadual, contratada temporariamente para o cargo de Professora da Educação Básica, com vínculos sucessivos de 1994 a 2022; b) a legislação de carreira (LC 50/1998) garante aos professores o direito a 45 dias de férias anuais
, contudo,
o
r
equerido

realizou o pagamento do terço constitucional de férias calculando-o apenas sobre 30 dias, e não sobre a totalidade do período de 45 dias;
e c
) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR - Tema 4), já pacificou o entendimento de que os professores, inclusive os temporários, fazem jus ao terço de férias sobre os 45 dias. Requereu a condenação do
r
equerido ao pagamento da diferença do terço constitucional de férias, correspondente aos 15 dias não computados, referente aos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, com os devidos acréscimos legais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade; b) a Lei Complementar 50/98 é clara ao prever 45 dias de férias para os professores, e não 30 dias de férias e 15 de recesso; c) a base de cálculo para o terço constitucional deve, portanto, corresponder ao período integral de 45 dias, conforme já decidido pelo TCE/MT; d) o
r
equerido comprovou ter realizado o pagamento parcial.
Julgou procedente a ação
para
condenar
o
r
equerido ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias referentes ao período de 1994 e 2022, respeitado o período prescricional quinquenal
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a petição inicial é inepta por ausência de memória de cálculo discriminada, o que impede a correta definição do valor da causa e o exercício do contraditório; b) há coisa julgada, uma vez que a Recorrida já ajuizou ação anterior (processo nº 1001839-95.2021.8.11.0011) sobre o mesmo vínculo contratual e objeto (verbas de férias), operando-se a preclusão consumativa sobre parcelas não pleiteadas naquela oportunidade, conforme o princípio do deduzido e do dedutível (art. 508 do CPC); c) a sentença cometeu erro ao condenar o pagamento de verbas desde 1994, ignorando a prescrição quinquenal, que fulmina qualquer pretensão anterior a 19/07/2019. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial ou por coisa julgada; b) sucessivamente, reformar parcialmente a sentença para limitar a condenação ao período posterior a 19/07/2019, deduzindo-se os valores já pagos no processo anterior.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
367701874), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso. Este requisito exige que o recorrente comprove que a reforma da decisão lhe trará benefício efetivo.

Sem essa demonstração objetiva de proveito, o recurso carece de interesse processual e deve ser rejeitado.

Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial pacificado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022). 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019). 2. Agravo Interno do particular não conhecido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)”

No presente caso, o recorrente alega que a sentença apresenta erro ao condenar o Estado ao pagamento de parcelas desde 1994, ignorando a prescrição quinquenal.

Contudo, ao analisar a sentença, verifica-se que, embora o dispositivo mencione o período de 1994 a 2022, ele expressamente ressalva a necessidade de observância do prazo prescricional, nos seguintes termos: "
condenar a parte Requerida ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias referentes ao período de 1994 e 2022,
respeitado o período prescricional quinquenal
".

Dessa forma, a pretensão do recorrente de limitar a condenação aos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (19/07/2024) já foi efetivamente acolhida pela decisão d
o juízo singular
.

Portanto, por ausência de sucumbência neste ponto, o recurso não deve ser conhecido quanto à matéria prescricional, por manifesta falta de interesse recursal.

Inépcia da inicial. Flexibilização das regras processuais no Juizado Especial.

Nos termos 330 do CPC, “
considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
”.

Em se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual possível, devendo ser flexibilizado para que não sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95).

Isto porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação sem a representação de advogados para causas até 20
salários mínimos
(art. 9º da Lei 9.099/95).

Com base nestas ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de defesa.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a parte
ex
adversa, que pôde se defender de todas as alegações da exordial. (...) (TJMT// TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 17/07/2013).”

No caso em análise, o recorrente sustenta a inépcia da petição inicial pela ausência de uma memória de cálculo discriminada.

No entanto, a parte recorrida atribuiu valor à causa e instruiu a inicial com todos os holerites do período reclamado (ID/PJe2 367701394 a 367701854), documentos que tornam a pretensão líquida e permitem a apuração do valor exato da condenação por meio de simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, a ausência de uma planilha detalhada não comprometeu o exercício do direito de defesa, tanto que o Estado apresentou contestação rebatendo o mérito da demanda. A exigência de formalismo excessivo, na hipótese, contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Coisa julgada.

A litispendência e a coisa julgada visam garantir a segurança jurídica e configuram-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Na litispendência, as ações tramitam concomitantemente; na coisa julgada, uma delas já foi decidida por sentença de mérito, da qual não cabe mais recurso.

É o que estabelece o artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC:

“§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

“(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

O recorrente alega a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que a recorrida já discutiu verbas rescisórias e reflexos de férias em ação anterior (processo nº 1001839-95.2021.8.11.0011), invocando a eficácia preclusiva do deduzido e do dedutível (art. 508 do CPC).

Contudo, a preliminar não merece acolhida. Para que se configure a coisa julgada, é indispensável a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são manifestamente distintos.

A causa de pedir da ação anterior (paradigma) fundou-se na nulidade das sucessivas contratações temporárias, buscando o reconhecimento do próprio direito à percepção de férias e seu terço, verbas que eram historicamente sonegadas pela Administração. O objeto, portanto, era o direito à existência da verba (
an

debeatur
).

Na presente demanda, a causa de pedir é diversa. Não se discute mais a existência do direito às férias, mas sim a base de cálculo correta para o pagamento do terço constitucional. A fundamentação jurídica ancora-se na interpretação da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e, principalmente, no precedente vinculante firmado pelo TJMT no IRDR Tema nº 4, que consolidou o direito dos professores (inclusive temporários) aos 45 dias de férias.

Por conseguinte, o pedido também é distinto. No primeiro processo, pleiteou-se o pagamento das verbas de férias em si. Agora, postula-se apenas a diferença residual do terço constitucional, incidente sobre os 15 dias de férias não considerados no cálculo original. A controvérsia, portanto, versa sobre o
quantum
debeatur
, com base em fundamento normativo específico que não foi objeto da lide anterior.

Ademais, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) não tem o alcance pretendido pelo recorrente. A discussão sobre a base de cálculo de 45 dias constitui uma nova controvérsia, com contornos jurídicos próprios, e não um mero argumento que deveria ter sido deduzido na ação anterior.

Portanto, inexistindo a tríplice identidade, afasto a preliminar de coisa julgada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
em parte
do recurso
e, nessa extensão
,
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026